Tribunal: STF
Processo: HC 251705
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. OITIVA PRÉVIA DO CONDENADO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 29.1.2025, por Marcos Walisson Morais Bezerra, advogado, em benefício de Jeová Alves da Silva, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 18.12.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 968.318.
O caso
2. Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de oito anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos no art. 147 e inc. II do § 2º do art. 157, ambos do Código Penal (ameaça e roubo majorado) e no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990 (corrupção de menores).

O paciente cumpria pena em regime semiaberto quando, em 20.9.2024, o juízo da execução, sem a oitiva prévia da defesa, determinou a regressão ao regime fechado, em razão do cometimento de fatos definidos como crimes dolosos (fls. 202-203, e-doc. 4).

3. A defesa impetrou no Tribunal de Justiça de Goiás habeas corpus, cuja petição inicial foi indeferida liminarmente pelo Desembargador Relator, “por se tratar de habeas corpus manifestamente inadmissível, porque substitutivo de recurso próprio” (fl. 221, e-doc. 4).

Interposto agravo regimental pela defesa, o recurso foi desprovido pela Terceira Câmara Criminal:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO EM EXECUÇÃO PENAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 
I. Caso em exame 
    1. Agravo Regimental interposto por JEOVÁ ALVES DA SILVA contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas corpus substitutivo, visando a questionar questão afeta à execução penal. A decisão inicial destacou a inadequação do habeas corpus para análise de matéria de execução penal, ausente flagrante ilegalidade. 
II. Questão em discussão 
2.1. A questão em discussão consiste em determinar (i) se o habeas corpus é a via processual adequada para questionar matérias da execução penal, especialmente em relação à regressão cautelar de regime em função de nova condenação, ainda que pendente de recurso. (ii) Examina-se também se houve ilegalidade manifesta que justificasse a concessão da ordem de ofício. 
III. Razões de decidir 
3.1. O habeas corpus não se presta à revisão de decisões em execução penal, havendo recurso específico, o agravo em execução, para essa finalidade (LEP, art. 197). 
3.2. A questão da regressão de regime envolve análise do conjunto fático-probatório, incabível em sede de habeas corpus, e não apresenta ilegalidade flagrante. 
3.3. A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência das Cortes Superiores, que restringe a admissibilidade de habeas corpus em casos passíveis de impugnação pela via recursal apropriada. 
IV. Dispositivo e tese
4. Agravo regimental conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão agravada. 
Tese de julgamento: ‘O habeas corpus não é sucedâneo recursal e só pode ser admitido em situações excepcionalíssimas, quando patente a ilegalidade ou o abuso de poder, o que não é o caso dos autos. Não demonstrado nos autos fato novo capaz de modificar o entendimento anterior, deve ser mantida a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do habeas corpus, por impropriedade da via eleita.’” (fl. 219, e-doc. 4).

4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 968.318 no Superior Tribunal de Justiça. Em 18.12.2024, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferiu-o liminarmente.

5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “o MM. Juiz a quo, determinou a regressão cautelar do reeducando expedição do mandado de prisão, sem a respectiva oitiva do paciente, para sua justificação, e sem o direito de ampla defesa” (fl. 4, e-doc. 1).

Sustenta que “o reeducando em nenhum momento empreendeu fuga, visto que justifica e demonstra inclusive nos autos exercer atividade lícita” (fl. 5, e-doc. 1).

Argumenta que “o magistrado de primeiro grau não trouxe argumentos capazes de em tese, informar a conclusão do cometimento de falta grave, carecendo de fundamentação necessária, não havendo se quer audiência de justificação” (fl. 5, e-doc. 1).

Assevera que “conforme entendimento de nossos Tribunais existe possibilidade de audiência na modalidade virtual atendendo os princípios constitucionais do livre acesso à jurisdição, da celeridade e da razoável duração do processo” (fl. 5, e-doc. 1).

Defende que, “sendo deferido que audiência de justificação seja realizada na modalidade virtual, poderá o MM. Juízo em juízo de retratação recolher o r. mandado expedido determinando regular cumprimento da reprimenda do reeducando” (fl. 6, e-doc. 1).

Estes o requerimento e o pedido:
“Ante o exposto requer: 
A. Seja concedida a liminar para recolher o mandado expedido pela Vara Criminal de Execução Criminal de Rio Verde- GO para que o paciente possa aguardar o julgamento do presente Habeas Corpus em liberdade; 
B. Ao final seja mantida a liminar para que seja determinada que a audiência de justificação seja realizada na modalidade Vídeo Conferência no Juízo da Vara de Execuções Penais; 
D. O Subscritor declara, sob sua responsabilidade pessoal, que as cópias dos documentos em anexo conferem com seus originais (art. 365, inciso VI, do CPC)” (fls. 6-7, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. Razão jurídica não assiste à defesa.

7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 18.12.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 968.318.
Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). 

Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 
2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 
4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC
n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020). 

8. A tese defensiva de que o paciente deveria ter sido intimado para regredir ao regime fechado, antes da expedição do mandado de prisão, não foi objeto de exame pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Tribunal de Justiça de Goiás.

É inviável este Supremo Tribunal conhecer de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).

No mesmo sentido, por exemplo:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 
1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence). 
2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC
n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).

“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).

9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices. Essa excepcionalidade é demonstrada nos casos em que se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova nos autos.

10. O juízo da execução determinou a regressão cautelar do paciente ao regime fechado com fundamento na apontada prática, durante a execução da pena, de fatos previstos como crimes dolosos. O magistrado de primeira instância enfatizou ter sido o paciente condenado no Processo n. 5618143-48.2023.8.09.0137 pelos delitos de tráfico de drogas e desobediência e por dois crimes de trânsito, e preso em flagrante por receptação, no Processo n. 5663319-16.2024.8.09.0137 . 

Consta da decisão proferida pelo juízo da execução:
“Trata-se de processo de execução penal de JEOVA ALVES DA SILVA, filho de Cristina Alves Becker, formalmente nos autos no regime semiaberto (mov. 15.1). 
Nos termos da decisão de mov. 15.1, foram fixadas as condições para cumprimento da pena no regime semiaberto, sendo o reeducando devidamente intimado (mov. 41.1). 
Juntada na mov. 45.1, decisão de recebimento da denúncia oferecida em desfavor do apenado no processo nº 5618143-48.2023.8.09.0137, imputando-lhe as práticas dos crimes previstos nos arts. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, no art. 330 do Código Penal e nos arts. 309 e 311 da Lei n. 9.503/ 1997. 
Já na mov. 52.1, foi informado o descumprimento de uma das condições do regime semiaberto por parte do apenado, a saber, manter o endereço atualizado. 
Também sobreveio informação na mov. 61.1, da prisão em flagrante do reeducando no processo nº 5663319-16.2024.8.09.0137, em virtude de supostamente ter cometido o delito de receptação (art. 180, do CP). Posteriormente, fora juntada a decisão de recebimento da denúncia (mov. 66.1). 
Instado, o Ministério Público requereu a regressão cautelar de regime (mov. 64.1). 
Vieram-me, então, os autos conclusos. 
É o relatório. Decido. 
Os artigos 50 e 52 da Lei de Execução Penal (LEP) indicam as condutas que configuram falta grave e, com isso, aptas a ensejar a regressão do regime prisional. 
Ao que consta, existe a notícia de que o executado praticou novos fatos delituosos definidos como crimes dolosos (movs. 45.1 e 61.1), o que implica na possibilidade de infração disciplinar, conforme artigos 39, inciso VI, e 52, ambos da Lei nº 7.210/84.
Sabe-se que o caso merece a devida apuração, seja por meio de processo administrativo disciplinar, seja por meio de audiência de justificação, como forma de garantir o contraditório e ampla defesa. Até que isso ocorra, se faz necessária a regressão cautelar para o regime fechado, de modo que o apenado aguarde preso até a definição a respeito da possível falta disciplinar. 
Ressalta-se que a medida é consagrada na doutrina e na jurisprudência, a exemplo do seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: ‘Evidenciando-se a prática de falta grave, consistente no descumprimento das condições imposta ao regime aberto, na modalidade prisão albergue domiciliar, é cabível a regressão cautelar do regime prisional pelo Juiz das execuções, sem a exigência da oitiva prévia do sentenciado, necessária apenas para a regressão definitiva ao regime mais severo.’ (AgRg no HC n. 806.034/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/ 3/2023). 
Ante o exposto, DECRETO A REGRESSÃO CAUTELAR PARA O REGIME FECHADO de JEOVA ALVES DA SILVA. 
Expeça-se mandado de prisão pelo BNMP, com as anotações pertinentes. Atente-se a escrivania para o prazo de validade da ordem prisional, qual seja: 20/09/2036. 
Na espécie, diante do cometimento de novos crimes e considerando que no Juízo de uma das ações penais ainda não ocorreu a instrução e o julgamento do caso (processo nº 5663319- 16.2024.8.09.0137), necessária a oitiva do apenado, nos termos do art. 118, § 2º, da LEP, a fim de se observar o contraditório e ampla defesa. 
Dessa forma, após o cumprimento do mandado de prisão, retornem os autos conclusos para designação de audiência de justificação. 
Ressalto que no processo nº 5618143-48.2023.8.09.0137 já foi realizada audiência de instrução e julgamento em 04/06/2024 e proferida sentença em 23/08/2024, razão pela qual DETERMINO a expedição de ofício ao Juízo da 2ª Vara Criminal desta Comarca solicitando o envio da guia de recolhimento provisória/definitiva. 
Após, ouçam-se as partes” (fls. 202-203, e-doc. 4).

11. Não está evidenciada flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a oitiva prévia do condenado, determinada no § 2º do art. 118 da Lei n. 7.210/1984, é imprescindível apenas para a regressão definitiva de regime, sendo dispensada quando a regressão de regime for cautelar, como no caso dos autos. Assim, por exemplo:
“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. OITIVA PRÉVIA DO CONDENADO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 248.130, de minha relatoria, DJe 4.11.2024).

“Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Execução penal. Regressão cautelar de regime prisional. Inaplicabilidade do art. 118, § 2º, da LEP. Desnecessidade de oitiva prévia do apenado. Desligamento de aparelho de monitoramento eletrônico. Agravo não provido.
1. O ato impugnado não apresenta ilegalidade, já que encontra amparo em julgados da Suprema Corte segundo os quais a oitiva prévia disposta no art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal somente é indispensável na hipótese de regressão definitiva do regime prisional, circunstância não retratada na impetração (HC nº 163.720, Rel. Min. Marco Aurélio, red. do ac. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 20/11/20). 
2. A defesa limitou-se a reiterar os argumentos veiculados na inicial do recurso ordinário, sem apresentar elementos aptos a afastar o entendimento anteriormente lançado. 
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 213.174-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.1.2023).

“(...) PENA – REGIME – REGRESSÃO – AUDIÇÃO PRÉVIA – DISPENSABILIDADE. A audição prévia de reeducando constitui providência indispensável apenas em regressão definitiva – artigo 118, § 2º, da Lei nº 7.210/1984. (...)” (RHC n. 180.508, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 27.4.2021).

“HABEAS CORPUS. REGISTRO DE FALTA GRAVE. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. PRESCINDIBILIDADE DA OITIVA PRÉVIA CONSTANTE DO ART. 118, § 2º, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 
1. O ato impugnado não apresenta ilegalidade, já que encontra amparo em julgados desta CORTE, no sentido de que a oitiva prévia disposta no art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal somente é indispensável na hipótese de regressão definitiva do regime prisional, circunstância não retratada nesta impetração. Precedentes. 
2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 163.720, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.11.2020).

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. MÉRITO. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. PERDA DOS DIAS REMIDOS. NULIDADE DO PROCEDIMENTO JUDICIAL REALIZADO SEM OITIVA DO PACIENTE EM JUÍZO. ILEGALIDADE FLAGRANTE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. (...)
III – Não é o caso de concessão ex officio da ordem, uma vez que se aplica ao caso a jurisprudência da Suprema Corte no sentido de que ‘a oitiva prévia disposta no art. 118, § 2° da Lei de Execução Penal somente é indispensável na hipótese de regressão definitiva’ (RHC 116467/SP, Rel. Min. Teori Zavascki). 
IV – Habeas corpus denegado” (HC n. 137.997, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.6.2017).

12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental”
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).

13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 30 de janeiro de 2025.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora